Tribunal: TJSP
Processo: 2248548-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248548-43.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é impetrante
VANESSA DE ALMEIDA e Paciente TAILSON FERNANDO DOS SANTOS
MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
2
Habeas Corpus no 2248548-43.2020.8.26.0000
Comarca de José Bonifácio 2a Vara
Paciente: Tailson Fernando dos Santos Mariano
Impetrante: Vanessa de Almeida
Impetrados: MMo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de José
Bonifácio
Voto no 15054
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE

Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a
prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Vanessa de Almeida, Advogada inscrita na
OAB/SP, sob no 311.673, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Tailson Fernando dos Santos Mariano, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
José Bonifácio, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão
preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em termos
concretos a necessidade da decretação da medida. Aduz que não estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário e
tem ocupação lícita e residência fixa. Acrescenta que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente aplicada a causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, fixado regime inicial
diverso do fechado e substituída a pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
3
restritivas de direitos ou aplicado o “sursis”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de
soltura, ou aplicada uma das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 65/66).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 70/76), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 79/81).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela digna autoridade Judiciária dita coatora, datadas de
22.10.2020, que o Paciente foi denunciado, em 12.10.2020, como
incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e, em
13.10.2020, foi determinada a notificação do Paciente e do corréu para a
apresentação de defesa prévia, bem como foi decretada a prisão
preventiva daquele, aguardando-se a apresentação das defesas prévias
(fls. 70/76).
E consta da decisão que decretou a prisão
preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de associação para
o tráfico e tráfico de entorpecentes (arts. 35 e 33 da Lei 11.343/06) encontram-
se evidenciados pelos elementos de prova já constantes da investigação policial.
Tanto isso é verdade, que houve o correu confessou em solo policial a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
4
do delito imputando a participação ao acusado Tailson. Resta mais que
assentado o fumus commissi delicti.
Quanto ao periculum in libertatis, verifico que não
há indicação precisa: de endereço fixo, pelo que a sua permanência no seio
da sociedade é prejudicial à conveniência da instrução criminal e à (eventual)
futura aplicação da lei penal; e de atividade laboral remunerada atual,
denotando que a prática de ilícitos porventura seja mesmo adotada como
modelo de vida, pelo que a ordem pública deve ser assegurada contra a
consecução de novos delitos. Ademais, conforme certidões de fls. 140/146,
entendo que o acusado tem contumácia na prática do delito de tráfico de
entorpecentes, o que, prima facie, corrobora a confissão do corréu, bem como
a fala dos policiais de que ambos teriam confessado. Sendo inclusive, o
acusado Tailson já conhecido há muito desde a época de sua menoridade.
Veja-se também que há reincidência na espécie,
afirmando-se a teimosa recalcitrância em condutas delituosas. Cumpre, assim,
também, prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro
à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
(...)
Saliento ainda que verificados os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a
imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que
condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos
(CPP, art. 282, § 6o)” (fls. 10/13).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
decretou a prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
5
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso,
bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade
da conversão da prisão em flagrante em preventiva, atendendo ao disposto
no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a quantidade
de drogas apreendidas e que o Paciente, ao avistar a viatura, empreendeu
fuga com o corréu, conforme os depoimentos prestados pelos policiais na
Delegacia (fls. 25 e 27), o boletim de ocorrência (fls. 32/36) e a denúncia
(fls. 44/46); bem como que o Paciente possui registro de três processos de
execução de medidas socioeducativas (fls. 144/146 dos autos originais), a
decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito,
evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
6
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em
espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições
pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
(...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan Paciornik,
j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão
preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e
no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
7
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso

Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
8
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a impossibilidade da concessão da liberdade
provisória.
Ademais, eventual aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
fixação de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do “sursis”,
em caso de condenação, depende de mais informações no tocante ao
Paciente, devendo essas questões ser consideradas pelo Magistrado
quando da prolação da sentença.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte
de Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248548-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
9
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator